Tribunal: TJDFT
Processo: 0717469-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717469-12.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: DIOGENES SILVEIRA DE OLIVEIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, ALESSANDRA SILVEIRA DE OLIVEIRA, VALERIA SILVEIRA DE OLIVEIRA RIBEIRO, ANDRE COSTA DE OLIVEIRA, ANA PAULA SILVEIRA DE OLIVEIRA, ISADORA NUNES DE OLIVEIRA GALVAO, GUSTAVO SILVEIRA DE OLIVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Diógenes Silveira de Oliveira em face do v. Acórdão Id. 66492639. Intime-se o Embargado para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias. Brasília, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora